Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723325-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO TEIXEIRA MARIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Valdivino Teixeira Marim contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra o BRB Banco de Brasília S.A., confirmou o requerimento de medida liminar deferido anteriormente e acolheu os embargos para determinar a retirada imediata da restrição sobre o veículo Ford Pampa L 1991, placa JEY 1844, cor verde, chassi 9BFZZZ55ZMB101231, efetivada nos autos da execução n. 0730954-52.2019.8.07.0001 (id 70359108 e 70359215). O apelado postulou nas contrarrazões o não conhecimento do recurso interposto, sob o argumento de que o apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença (id 70359222). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre as alegações de ausência de dialeticidade recursal. Fixo o prazo de quinze (15) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator